Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR SUBMETIDO A REGIME DE REVEZAMENTO. DESCANSO REMUNERADO. EFETIVO EXERCÍCIO DO EXPEDIENTE DE PLANTÃO. CONDIÇÃO.

1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

2. Atendidos os requisitos previsto no artigo 151 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o agente de atividades penitenciárias do Distrito Federal submetido a regime de plantão faz jus ao gozo do abono de ponto, previsto na Lei Distrital 1.303/1996.

3. O direito à folga remunerada da escala de plantão dos dias subsequentes ao cumprimento do expediente pressupõe o efetivo cumprimento do expediente de plantão, situação que não se confunde com o gozo de abono. Precedentes.

4. Interpretação diversa acarretaria evidente prejuízo à Administração Pública, pois possibilitaria ao servidor o afastamento remunerado de suas funções por, no mínimo, quatro dias consecutivos, fato que poderia, inclusive, inviabilizar a prestação do serviço público.

5. Deve ser possibilitado à administração pública o reajustamento da jornada de trabalho do servidor que retorna do gozo de abono, observadas a conveniência e a oportunidade administrativa, bem como a manutenção da prestação do serviço público.

6. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.